Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-70.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-70.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZARENO FONTANELLI - CPF: 046.075.971-04 (APELADO), JOSE VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS - CPF: 833.319.213-00 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), NAZARENO FONTANELLI (APELADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO ACIDENTE CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC.

Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa em virtude do acidente imputado a parte requerida, haja vista que a causa determinante do acidente fora a tentativa frustrada de ultrapassagem do autor recorrente, no momento que não era aconselhado devido ao elevado volume de poeira, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001190-70.2020.8.11.0010

APELANTE:

JOSE VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS

APELADOS:

NAZARENO FONTANELLI E HDI SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos no. 1001190-70.2020.8.11.0010
,
ajuizada em desfavor de
NAZARENO FONTANELLI
e
HDI SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que seu inconformismo “
cinge-se ao fato da mesma ter imputado ao Recorrente a responsabilidade pelo evento que lhe causou os danos narrados na exordial
” (sic).

Defende que o depoimento da testemunha Geraldo Carvalho é incoerente com o que consta nos autos, pois, “
embora tenha suas conclusões formadas e afirme ter presenciado o acidente, a testemunha se contradiz logo em seguida e deixa claro que de fato não presenciou o acidente
” (sic).

Explana que “
a testemunha deixa claro posteriormente que foi o barulho do acidente que chamou sua atenção e o fez voltar o olhar para o local dos fatos quando o acidente já havia acontecido
” (sic).

Afirma que “
a testemunha relata que o “motoqueiro” ultrapassou o caminhão que levantava a poeira que prejudicava a visibilidade dos condutores e logo em seguida, na frente do caminhão, teria colidido com o veículo conduzido pelo Sr. Nazareno
” (sic).

Sustenta que “
ao considerar como verdadeira a narrativa da testemunha, evidente que teríamos um terceiro veículo envolvido no acidente, o caminhão que acabara de ser ultrapassado
” (sic). Todavia, argumenta que “
é certo que não haveria como o caminhão passar pelo local do acidente sem abalroar em nenhum dos veículos, ou no Recorrente
” (sic), considerando o pouco espaço entre os veículos envolvidos.

Entende que “
evidenciada, pois, a incoerência do testemunho apontado como “prova”, restariam as fotos apresentadas na contestação de id 35783215 que, segundo o Magistrado a quo corroborariam o testemunho acima mencionado
” (sic).

Entretanto, declara que “
a única conclusão que se pode extrair com precisão das imagens são os danos causados ao veículo em decorrência do impacto, nada além já que o veículo não parou logo após a colisão, deslocando-se até a margem da estrada
” (sic).

Salienta que após o abalroamento o veículo do réu foi arrastado até o local onde as imagens foram capturadas, “
não podendo, portanto, ser visto como o local da colisão e, portanto, concluir que o veículo estava em sua mão de direção
” (sic). Reforça, inclusive, que o tráfego naquele local não foi interrompido, de forma que os rastros foram apagados com a passagem de outros veículos.

De outro lado, registra que caso seja considerado o depoimento da testemunha Geraldo, “
merece então atenção ao que foi por Ele dito ao final de seu depoimento no sentido que o “motoqueiro” trafegava atrás do caminhão, na mesma mão de direção. O que nos leva a concluir, por consequência lógica, que o condutor da pick-up invadiu a pista onde trafegava o condutor da motocicleta tão logo tenha cruzado com o caminhão
” (sic).

Explana que “
trafegava em baixa velocidade e foi ultrapassado por um caminhão que ao trafegar içava muita poeira, fazendo com que a visibilidade dos condutores que trafegavam naquela estrada ficasse diminuída. Antes que a poeira assentasse o Recorrente fora abalroado pelo veículo de propriedade do Sr. Nazareno Fontanelli que trafegava no sentido oposto
” (sic).

Explica que “
nas imagens de id 32300677, pág. 8, denota-se que o veículo de socorro fora posicionado no centro da estrada e o Recorrente encontra-se à direita do veículo, muito próximo à margem da estrada, na mão de direção em que trafegava, ou seja, no local do impacto
” (sic).

Descreve que o “
acidente se deu unicamente por ato do Recorrido/condutor, eis que era seu dever a conservação do veículo que conduzia em sua mão de direção, em especial no caso de visibilidade reduzida
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 180858563).

Nas contrarrazões ofertadas pelo Sr.
NAZARENO FONTANELLI
, este argumenta que “
no dia do sinistro o recorrido estava trafegando pela rodovia MT 472, sentido a São Pedro da Cipa, quando passou por um caminhão e logo atrás do caminhão trafegava uma motocicleta, que ao fazer outra passagem do caminhão, onde havia bastante poeira, a mesma invadiu a frente de seu veículo, vindo a ocorrer a colisão
” (sic).

Menciona que “
o primeiro recorrido quando presenciou o recorrente realizou manobra defensiva o máximo que pode, parando o seu veículo fora da estrada do lado direito da mesma, no entanto, ao contrário do que alega em sua exordial, o recorrente invadiu a mão de direção do recorrido, no sentido contrário, vindo a colidir com o mesmo
” (sic).

Defende que se tivesse invadido a pista do autor recorrente, “
o veículo do primeiro recorrido estaria do lado contrário da pista, todavia, permanece em sua mão de direção
” (sic).

Afirma que “
resta evidente, que a causa determinante do acidente fora a tentativa frustrada de ultrapassagem do recorrente, no momento que não era aconselhado devido o elevado volume de poeira
” (sic).

Ainda em suas razões, transcreve o seu depoimento e da sua testemunha Geraldo Carvalho Vieira, que é morador da região onde ocorreram os fatos.

Ressalta que “
o recorrente não apresentou provas suficientemente do fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que as testemunhas arroladas pelo mesmo, nenhuma presenciou o momento dos fatos
” (sic).

Dessa forma, elucida que “
não há que se falar em reforma da sentença, pois o Recorrido nada deve indenizar, uma vez que não ficou provado a culpa para com a ocorrência do sinistro, nem tampouco que tenha praticado ato ilícito apto a ser apontado como nexo causal e efeito para o acidente que veio os danos informados no processo, aptos a gerar indenização
” (sic).

Ademais, impugna o pagamento de pensionamento vitalício, assim como de lucros cessantes, haja vista que não comprovou o exercício de atividade laboral, sendo que apenas afirmou que trabalha como pedreiro. Alternativamente, requer o abatimento de suposta indenização referente ao seguro DPVAT.

Quanto ao dano moral e estético, impugna a condenação, entretanto, alternativamente, requer a fixação com moderação, no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência (Id. 180858567).

Por sua vez, a
HDI SEGUROS S/A
,

apresentou suas contrarrazões ressaltando que “
realizou sindicância a fim de apurar a culpa pelo evento, onde ficou constatado que os fatos não ocorreram como relatado pela parte recorrente
” (sic), haja vista que foi o motociclista, ora parte recorrente, que invadiu a pista contrária, colidindo com a lateral frontal do veículo segurado, conforme fotos apresentadas.

Frisa que “
a única “prova” produzida pela parte autora, foi um boletim de ocorrência confeccionado com declarações unilaterais, fornecidas por terceiro, em momento posterior à data do sinistro. Não houve a presença de qualquer autoridade policial no local do sinistro, o que torna tal “prova” inválida
” (sic).

Afirma que não procede os argumentos de que a culpa do acidente restou comprovada apenas do depoimento do Sr. Geraldo, pois “
a improcedência da demanda se baseou no fato de que a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar suas alegações, principalmente no que concerne à culpabilidade do corréu Nazareno Fontanelli pela ocorrência do noticiado sinistro
” (sic).

Defende que o autor recorrente realizou ultrapassagem em local com pouca visibilidade, violando o que dispõem os arts. 34 e 29, incisos X e XI, do CTB.

Alternativamente, caso haja condenação, pugna para que seus valores sejam respeitados os limites da apólice, ressaltando, ainda, que o seguro não tem cobertura para danos morais e estéticos, e que a sua cumulação caracteriza
bis in idem
.

Quanto ao dano material, entende que deve ser considerado o orçamento de menor valor, no que diz respeito ao conserto da motocicleta, qual seja, o de R$5.497,78 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos). Acresce que não há comprovação do gasto no valor de R$300,37 (trezentos reais e trinta e sete centavos), citado com andador.

Quanto a pensão mensal, ressalta que “
não é devido pensionamento mensal em caráter vitalício, tratando-se o caso em análise de incapacidade temporária
” (sic), portanto, sendo devida até sua recuperação e proporcional a invalidez apresentada.

Pondera também que “
no caso de eventual condenação, e em sendo entendimento do nobre Magistrado, deve o Segurado, primeiramente proceder à satisfação de sua obrigação, para, somente então, postular junto a esta Seguradora, o reembolso da quantia paga
” (sic).

Impugna a suposta condenação de forma solidária, assim como aplicação de correção monetária e de juros de mora à importância segurada. No mais, requer a dedução do seguro obrigatório DPVAT e caso considerada a perda total do bem, que o salvado seja entregue livre dos encargos financeiros.

Posto isso, pugna pelo desprovimento do recurso, sob os termos acima citados (id. 180858569).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 180867750).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSÉ VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS
ajuizou
ação de reparação de danos em desfavor de
NAZARENO FONTANELLI
e
HDI SEGUROS S/A
, almejando indenização por danos materiais pelos reparos em sua motocicleta e despesas para convalescença, pensão mensal vitalícia, e danos morais/estéticos.

Alega, em apertada síntese, que, no dia 06/07/2018 trafegava em direção ao Distrito das Pombas, zona rural, com destino à Fazenda Santa Fé Garimpo, próximo a São Pedro da Cipa, e que durante o percurso foi ultrapassado por um caminhão içando poeira, de forma que antes que a poeira assentasse teria sido abalroado pelo veículo segurado, que trafegava em sentido oposto, causando-lhe diversas lesões.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedente os pedidos da inicial, fundamentando que a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar suas alegações, principalmente no que concerne à culpabilidade do corréu Nazareno Fontanelli pela ocorrência do noticiado sinistro, uma vez que não há informações suficientes e seguras para evidenciar que o mesmo estivesse conduzindo o veículo dele em desrespeito às regras de trânsito, e ainda, pela constatação de que, ao contrário do que foi afirmado pela parte autora, foi possível constatar que a vítima invadiu a pista contrária, colidindo com a lateral frontal do veículo segurado/requerido.

Não se conformando com o desfecho dado, o autor

apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do condutor do veículo segurado, com a consequente condenação em indenização pelos danos indicados em inicial.

Pois bem. Após análise meticulosa do conjunto fático probatório, tenho que razão de direito não socorre ao autor apelante, sendo o caso de confirmação da sentença de improcedência.

Digo isso porque segundo as provas produzidas nos autos, ficou constatado que os fatos não ocorreram como relatado pela parte autora recorrente, pois foi o motociclista (autor) que invadiu a pista contrária, colidindo com a lateral frontal do veículo do requerido/segurado.

Evidencia-se que no dia do sinistro as partes estavam trafegando pela rodovia MT 472, sentido a São Pedro da Cipa-MT, quando o primeiro recorrido passou por um caminhão e logo atrás do caminhão trafegava uma motocicleta (recorrente), que ao tentar fazer outra passagem do caminhão onde havia bastante poeira, invadiu a frente do veículo segurado, vindo a ocorrer a colisão.

Neste liame, não é possível confirmar a tese de que o veículo do requerido primeiro apelado que avançou na contramão contra a motocicleta do autor recorrente, pois,
segundo as fotos apresentadas no Id. 180858469 - Pág. 8, o veículo ficou parado na pista, permanecendo em sua mão de direção
. Logo, caso houvesse invasão do veículo este estaria do lado contrário da pista.

Portanto, conforme demonstrado, o primeiro recorrido, quando presenciou a manobra imprudente do recorrente, esforçou ao máximo evitar a colisão, porém, não foi possível.

Aliado a isso, constata-se que a HDI Seguros realizou uma sindicância para apurar os fatos, de forma que se fizeram presente no local do acidente, para visualizar a via e analisaram a dinâmica do acidente conforme as fotos apresentadas, onde concluiu-se que “
diante das fotos apresentadas pelo filho do segurado, bem como segurado, verificamos que
o segurado estava trafegando em sua mão de direção, quando o motociclista invadiu a mão de direção no sentido contrário
” (Id. 180858479 - Pág. 5).

Ademais, conquanto a testemunha Geraldo Carvalho Vieira não tivesse presenciado o exato momento do acidente, observa-se que ele relatou:

“ADVOGADO: Então o senhor viu o exato momento do acidente?

Praticamente, escutei o barulho e fui para lá
.

ADVOGADO: O que o senhor poderia me dizer sobre esse acidente?

Ali é uma estrada que sai de São Pedro da Cipa e vai até Poxoréu, é uma estrada muito empoeirada nessa época, a poeira é intensa e a visibilidade é zero.
O que eu percebi é que passou essa Caçamba na frente e o motoqueiro atrás tentando podar a caçamba, más não conseguiu porque não tinha visibilidade
, certo? Então, ali é uma estrada muito empoeirada nessa época, e basicamente em frente do nosso sitio ia passando essa caçamba basculante na frente,
visibilidade zero
, e esse motoqueiro tentava podar e não conseguia, e quando ele tentou novamente podar e conseguiu foi nessa curvinha já passando na minha casa,
quando ele podou o seu Nazareno ia vindo do sitio para a cidade ele chocou-se sobre o carro do sr Nazareno com força do lado esquerdo, por mais que seu Nazareno ia vindo devagar, ele recebeu o impacto no carro dele, não foi o carro que bateu, ele recebeu essa pessoa essa moto que tentou se livrar dessa tombeira
, eu acho que tiraram foto na época, foi o que aconteceu, foi o que eu vi, e ainda dei assistência para ele, fiquei lá até chegar socorro [...].”

Os artigos 29, incisos IX, X e XI, 32 e 34 do CTB dispõem acerca dos critérios de ultrapassagem nos seguintes termos:

“Art. 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

IX - a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda
,
obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código
, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá,
antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que
:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;”

“Art. 32.
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives
sem visibilidade suficiente
, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”

Mister lembrar que o art. 373, inc. I do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado.

No presente caso, resta evidente que a causa determinante do acidente fora a tentativa frustrada de ultrapassagem do autor recorrente, no momento que não era aconselhado devido ao elevado volume de poeira.

Pelo exposto, em cotejo dos elementos probatórios carreados ao processo, é nítida a ausência de responsabilidade do condutor do veículo segurado pela ocorrência do acidente, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA – ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10031324420208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO –
CONVERSÃO À ESQUERDA - ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM INTERSEÇÃO PELO AUTOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRÁRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, não há como reconhecer e atribuir à ré a responsabilidade pelo acidente
. “
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem”
(art. 33 do CTB). São consideradas interseções os cruzamentos, bifurcações, entroncamentos e as áreas formadas por eles.”
(TJ-MT - AC: 0052986-68.2013.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA DA VÍTIMA PELA DIREITA - CULPA EXCLUSIVA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO O conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, relativamente ao acidente de trânsito, na medida em intentou realizar ultrapassagem pela direita.
Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais
.”
(TJ-MT - APL: 00006257420088110033 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por força da disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023